Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716233-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIMAR MAGALHAES DE GUSMAO REU: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DESPACHO Comprovado o depósito na forma do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, recebo a inicial da presente ação rescisória. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 970, do Código de Processo Civil. Após, apresentada a resposta da parte ré, vistas à autora para réplica. Por fim, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 15:49:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora